Tribunal: TJDFT
Processo: 0701271-30.2020.8.07.0002
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO POST MORTEM. RELACIONAMENTO AFETIVO. SUBSISTÊNCIA. ASSIMILAÇÃO COMO UNIÃO ESTÁVEL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS IDENTIFICADORES DO RELACIONAMENTO COMO UNIÃO ESTÁVEL. PROVA. ENCARGO AFETO À PARTE AUTORA (CPC, ART. 373, I). INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. Considerando que a união estável se assemelha ao casamento, encerrando os deveres de respeito, assistência e lealdade recíprocos, sua caracterização exige a comprovação de que o relacionamento havido entre homem e mulher fora contínuo, duradouro, público e estabelecido com o objetivo de constituição de família, legitimando que lhe seja conferida essa qualificação e reconhecida como entidade familiar (CC, art. 1.723 e Lei no 9.278/96, art. 1o).
2. O relacionamento que, conquanto revestido de conteúdo afetivo, restara desprovido de continuidade, publicidade e desguarnecido, no período em que perdurara, do intento de ensejar a constituição de família, notadamente quando os envolvidos sequer coabitaram sob o mesmo teto, restando, ademais, desguarnecido da comprovação de que era mantido com exclusividade, não encerra os elementos indispensáveis à sua qualificação como união estável, devendo ser emoldurado à sua exata dimensão, que é traduzido na apreensão de que consubstanciara simples enlace afetivo motivado pelos sentimentos reciprocamente nutridos pelos enamorados.
3. Apreendido que, a despeito da aferição de existência do relacionamento amoroso havido, não fora mantido de forma pública, contínua e com caráter de exclusividade, corroborada a apreensão pela ausência de convivência social, além do ambiente de trabalho, coabitação e inexistência do estreitamento dos vínculos familiares entre os enamorados, à época, inviável que o relacionamento sob essa moldura seja reconhecido com a natureza de união estável, conforme, inclusive, veda o legislador, como forma de conferir ao instituto o mesmo tratamento dispensado ao casamento (CC, art. 1.723, § 1o).
4. Desprovido o recurso, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 98, §3o).
5. Apelo conhecido e desprovido. Unânime.